Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL SEM LICENÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR TERCEIRO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTENTES. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não conheceu do apelo do primeiro embargado e conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo segundo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição, erro material e premissa equivocada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça possui, ainda, o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa fática equivocada.
4. Não há omissão, contradição erro material e premissa equivocada, visto que o acórdão de forma concatenada analisou os temas trazidos aos autos.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
V. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 489, §1o; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível.